Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0705633-68.2022.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Aurino de Sousa Nunes em face da r. sentença (id. 48921341) que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral e reconheceu a coisa julgada quanto aos demais pedidos formulados. O apelante instruiu o feito com procuração que confere ao advogado Paulo Henrique Alves Ribeiro (OAB/DF no 70.734) poderes, únicos e exclusivos, para propor ação judicial no âmbito da justiça trabalhista (id. 48921285). Por isso, nesta instância revisora, o apelante foi intimado para regularizar sua representação processual (ids. 51667777 e 51749134), mas não atendeu à determinação (id. 52360135). O art. 76, § 2o, inc. I, do CPC disciplina: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; [...] Assim, restando desatendida a providência determinada, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: [...] 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1.716.125/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) [...] 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.046/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021) Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários devidos pelo apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (id. 48921341 – p. 5). Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator